Tribunal: TJES
Processo: 0001644-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001644-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEPOIMENTO DO POLICIA
L
MILITAR. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
RETIFICAÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA.

RECURSO DESPROVIDO, C
OM ALTERAÇÕES DE OFÍCIO.

1. Comprovadas nos autos a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há falar em absolvição pela insuficiência probatória.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

3. Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da referida excludente de ilicitude.

4. Para absolvição com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade é imprescindível a comprovação de perigo real, atual e inevitável, não bastando uma mera probabilidade.

5. Os crimes de posse/porte de arma de fogo e munições são de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

6.

Tendo sido constatado que a pena de multa foi fixada em patamar desproporcional, impõe-se sua redução de ofício.

7. Havendo erro material na sentença quanto à modalidade de pena privativa de liberdade imposta ao réu, é possível sua retificação, devendo o agente cumprir sua reprimenda na modalidade detenção.

8.
Recurso desprovido,
com alterações de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001644-29.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME PEREIRA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
GUILHERME PEREIRA ALMEIDA
,
contra a sentença de fls. 136/139, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais (id. 13218675), a Defensoria Pública requer:

[1] a absolvição do acusado, diante da insuficiência de provas;

[2] a fixação da pena-base ao mínimo legal; e

[3] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 03 de março de 2023, policiais militares, durante patrulhamento no Bairro das Laranjeiras, em Serra/ES — região marcada por conflitos entre traficantes —, avistaram o apelante em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, ele teria retirado uma arma da cintura e a arremessado atrás de um portão, tentando se afastar do local em seguida. Abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, no local onde foi vista a ação, foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com seis munições (três picotadas e três intactas).

Descritos os elementos acusatórios, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Acerca do pedido de absolvição por ausência provas
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo boletim Unificado (fls. 09/12), auto de apreensão (fls. 27/28), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 35), fotografias dos objetos apreendidos (fls. 37/39), laudo de exame de arma de material (fls. 122/125), e pela prova oral produzida em juízo, notadamente, pelos depoimentos dos policiais militares SAMUEL DAUD DE SOUZA e ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA, que participaram da abordagem, os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

Sob o crivo do contraditório (fl. 135), eles narraram que, durante patrulhamento no Bairro das Laranjeiras, local conflagrado por disputa de tráfico, avistaram o acusado retirando uma arma da cintura e a lançando atrás de um portão. Em seguida, tentava se afastar para dissimular a conduta. Abordado, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas no local indicado foi apreendida a arma descrita.

Ambos os policiais confirmaram a dinâmica dos fatos, destacando, inclusive, que o réu confessou informalmente, que portava o armamento para sua segurança pessoal, diante dos conflitos locais — informação que consta no Boletim de Ocorrência (fl. 09) e foi reiterada em juízo.

A versão apresentada pelo acusado mostra-se
incoerente
e
contraditória
. Em sede policial, alegou portar a arma para proteção; já em juízo, sustentou que apenas passava pela rua e que outros indivíduos também estavam sendo abordados, tentando afastar-se do vínculo com o armamento (mídia – fl. 135).

Sobre a credibilidade dos depoimentos prestados por agentes estatais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que são válidos e possuem peso probatório quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos — o que ocorre no presente caso.

Lado outro, o exame de eficiência e prestabilidade de arma de fogo atestou a eficiência da arma de fogos apreendida, sendo um revólver calibre .38, municiado com seis munições.

É sabido que o delito de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exige a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelo próprio tipo penal, sendo suficiente o simples porte do artefato e a demonstração de que ele era eficiente no momento dos fatos.

Destarte, diante do harmonioso conjunto probatório, de rigor a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.

Q
uanto a pena-base,
tenho que não comporta reforma.

Da leitura da sentença recorrida, verifico que o Magistrado, quando da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, considerou desfavorável ao réu a “culpabilidade”, de modo que fixou a sanção básica em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na espécie, a “culpabilidade” do réu, de fato, foi corretamente avaliada de forma negativa, dado que

sua conduta restou evidenciada pelo fato de ter reincidido em delitos, enquanto cumpria pena por outras condenações, o que justifica o agravamento da pena-base.

o tocante à
dosimetria da pena
, a alegação de desproporcionalidade não prospera. O Juízo sentenciante avaliou negativamente a culpabilidade, diante da confissão do próprio réu de que utilizava a arma em contexto de disputa de tráfico, o que potencializa o risco à ordem pública. O acréscimo de três meses sobre o mínimo legal mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios do art. 59 do Código Penal.

Quanto ao pedido de
isenção das custas processuais
, é matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme reiterada jurisprudência,

Por outro lado, em relação ao
quantum
de exasperação fixado pela Juíza, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que se mostra razoável e adequado à hipótese, não merecendo correção.

Por fim, quanto ao pedido
de concessão
d
a
justiça gratuita,
tenho que não comporta acolhimento, pois, conforme orientação do STJ, a análise da suspensão das custas deve ser realizada pelo juízo da execução, o qual possui melhores condições de averiguar a situação de hipossuficiência do acusado.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.